Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735744-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS, ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, preso em 11/10/2022, contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão temporária do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os impetrantes narram os fatos, dizendo que o paciente está sendo investigado na operação batizada “Tijolos de fumaça”, desmembrada de outras operações já deflagradas, e foi preso em flagrante em decorrência de mandado de busca e apreensão, mas foi solto pelo Juízo de Custódia, com aplicação de outras medidas cautelares. Entretanto, foi preso posteriormente por decretação de prisão temporária. Afirmam que a defesa teve acesso aos autos e descobriu que a autoridade policial requereu a interceptação das comunicações telemáticas porquanto o paciente atuava como ‘laranja’ em uma organização criminosa de entorpecentes e depois se descobriu que ele mantinha contato com outros investigados envolvidos no comércio de drogas e, assim, o delegado representou pela prisão preventiva do paciente, mas o Ministério Público manifestou-se contrariamente, requerendo, entretanto, a prisão temporária, a qual foi deferida pelo Juízo de piso. Sustentam que, embora o paciente esteja envolvido em suposto contexto de traficância, essa situação não se mostra suficiente para determinar a decretação de sua prisão cautelar, a qual somente pode ser decretada a partir de elementos concretos, não meras conjecturas, sendo que o delegado supôs “que o paciente era somente um laranja”, não o principal alvo. E assim o periculum libertatis acaba sendo distorcido, alegando que “não se pode admitir que uma prisão seja imprescindível para investigar um fato. A polícia deve ter informações e condições técnicas para realizar a investigação preliminar sem depender da prisão do suspeito”. Mencionam o princípio da presunção de inocência e dizem que o suspeito tem direito ao silêncio e de não participar de atos probatórios e está autorizado a não colaborar com as investigações. Afirmam que a prisão temporária somente poderá ser imposta se medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis e, assim, se todas as diligências foram cumpridas pela autoridade policial, a custódia perdeu seu objeto. Ademais, mencionam as ADIs n. 3360 e 4109 e dizem que o paciente é primário, foi flagrado em circunstância que não extrapola a normalidade, e nada foi encontrado em seu poder que infira ser distribuidor de drogas, sendo desproporcional a segregação cautelar. Asseveram, ainda, que os fatos não são contemporâneos, pois os crimes teriam ocorrido a partir de 2019, sendo que as investigações partiram de conteúdos de celulares de outros investigados presos em 2020 e 2021, e portanto, as circunstâncias não são atuais. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão temporária do paciente, o qual deve ser posto em liberdade, com aplicação de outras medidas cautelaras. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 40576286). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes pretendem, em síntese, a liberdade do paciente, com as alegações de que a prisão temporária não foi fundamentada em elementos concretos, ele possui condições pessoais favoráveis, as diligências foram cumpridas, os fatos não são contemporâneos e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, em análise dos documentos acostados aos autos, não vislumbro ilegalidade apta a justificar a concessão do pedido liminar. Ressalte-se que a prisão temporária é excepcional e somente pode ser decretada: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes (...) – art. 1o da Lei no 7.960/1989. Consoante consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, porquanto estava com uma pistola, munições e haxixe. Submetido à audiência de custódia, o Juízo de piso, embora com opinião contrária, concedeu-lhe a liberdade provisória, com aplicação de outras medidas cautelares, porquanto requerida pelo Ministério Público, em atendimento ao novo entendimento dos tribunais superiores, não sem antes registrar a gravidade da situação. Confira-se: “Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, verifico que o autuado está sendo investigado por suposto tráfico de entorpecentes, constando naqueles autos que estaria comercializando grande quantidade de haxixe e skunk em várias regiões administrativas do DF, e durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, teriam sido apreendidos em seu poder, além de dinheiro e entorpecente (não consta perícia nos autos), arma de fogo e munições, estando aquela com dispositivo que a transforma em uma espécie de metralhadora. Tenho, pois, que os fatos acima se revestem de gravidade e evidenciam periculosidade, não se mostrando as medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública. Todavia, tendo em vista o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à inadmissibilidade do decreto ex officio da prisão preventiva, impõe-se a concessão da liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP a fim de impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal” – negritos nossos. Posteriormente, a autoridade policial responsável pelas investigações requereu a prisão preventiva do paciente e o Ministério Público se manifestou contrariamente, mas requereu a segregação temporária, asseverando que, “em se tratando de associação criminosa para o tráfico de drogas, o sigilo e a simultaneidade no cumprimento das medidas cautelares se mostram imprescindíveis para o sucesso das investigações em andamento”, com os seguintes fundamentos: “De início, verifica-se a existência de elementos indiciários quanto à existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico desenvolvidos pelo investigado WILLIAM. Há, portanto, elementos que evidenciam a materialidade dos crimes e indícios de autoria dos delitos, conforme exigido pelo artigo 1o, inciso III, da Lei no 7.960/89, estando demonstrado o fumus comissi delicti. Quanto ao critério do periculum libertatis, encontra-se lastreado em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelam a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do investigado possa dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo. Nesse ponto, como bem pontuado pelo Delegado de Polícia, WILLIAM possui largo poder aquisitivo, conforme demonstrado pelos RIF’s acostados aos autos. Em se tratando de associação criminosa para o tráfico de drogas, o sigilo e a simultaneidade no cumprimento das medidas cautelares se mostram imprescindíveis para o sucesso das investigações em andamento, evitando assim, o contato entre os investigados e garantindo a apreensão das drogas e de outros elementos de convicção. Nesse quadro, o Ministério Público manifesta-se contrariamente ao pedido de prisão preventiva e requer a decretação da prisão temporária do representado WILLIAM VINÍCIUS SILVA GOMES”- negritos nossos. Assim, a autoridade coatora, ao apreciar os pleitos, decretou a prisão temporária do paciente. Na decisão, registrou as ADIs mencionadas pelos impetrantes, as quais estabeleceram que algumas regras da prisão preventiva devem ser aplicadas às prisões temporárias, bem como destacou que se trata de grupo altamente organizado na distribuição de grande quantidade de maconha gourmet e o paciente seria seu líder, o qual possui enorme capacidade financeira e há risco de que ele tente se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, asseverando que a prisão mostra-se necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, bem como a representação policial está lastreada em elementos novos e contemporâneos. Confiram-se a fundamentação: “A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos (IDs n. 122973918, 131558349, 133378699 e 136783363), que narram minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um grupo criminoso altamente organizado que atua na difusão de entorpecentes “gourmet” para todo o Distrito Federal. Pelo que consta, o líder da associação seria o representado WILLIAM, que seria o responsável pela aquisição de grandes quantidades de droga, recebimento de dinheiro e coordenação da atuação dos traficantes a ele vinculados. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que serão cumpridos mandados de busca e apreensão e há enorme risco de que o líder WILLIAM, dotado de poderosa capilaridade financeira, tente se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos em 2021 e 2022 no bojo do presente procedimento cautelar, os quais indicam atuação reiterada na atividade ilícita. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público, que se mostra mais adequado ao presente momento da investigação que a representação pela prisão preventiva”. No caso, pelo que se extrai dos elementos dos autos, o paciente foi preso porque está sendo investigado em razão da suposta participação em uma organização criminosa, voltada para a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, o que se enquadra na previsão da alínea “n” do inciso III do art. 1o, da referida lei, sendo plausível a segregação temporária, tratando-se, ainda, de crime equiparado a hediondo, de acordo com o inciso V do parágrafo único do art. 1o da Lei dos Crimes Hediondos. Do mesmo modo, restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão para as investigações, havendo indícios da autoria em relação ao paciente. Segundo informou o condutor da prisão em flagrante, Ulisses Gomes da Silva, ele e a equipe estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão, quando encontraram, no quarto do paciente, uma pistola .40 aparelhada com dispositivo que altera seu funcionamento para emitir rajadas, virando uma metralhadora, bem como onze cartuchos .40 e ainda quatro porções de haxixe, R$ 500,00 e joias, o que foi corroborado por outros elementos dos autos, como o Relatório Policial, do qual consta que: “Neste contexto, no início do mês de fevereiro de 2022, policiais lotados nesta Divisão de Repressão às Drogas I tomaram conhecimento, por meio de informações anônimas, a respeito de tráfico de drogas em larga escala mantido por indivíduo cujo nome seria “WILLIAM”, residente em uma casa situada na Quadra 405, Conjunto 21, Casa 07 – Recanto das Emas/DF. De acordo com o noticiante, William estaria movimentando grandes quantidades de drogas, mais especificamente “SKUNK” e “HAXIXE”. Na ocasião, o denunciante repassou os telefones utilizados por “WILLIAM”, (61) 99552-9111 (61) 99295-7597 e (61) 99821-0014, e informou também que o representado, rotineiramente, traz carregamentos de entorpecentes destinados a traficantes de menor capacidade financeira do Recanto das Emas, Taguatinga e Águas Claras”. Ademais, consoante as informações do Juízo de piso, quando do ajuizamento de Reclamação Constitucional com vista a fazer cumprir a Súmula Vinculante no 14 do STF, trata-se de investigação “para apurar a conduta delituosa de um grupo criminoso altamente organizado que atua na difusão de entorpecentes “gourmet” para todo o Distrito Federal. Pelo que consta, o líder da associação seria o representado WILLIAM, que seria o responsável pela aquisição de grandes quantidades de droga, recebimento de dinheiro e coordenação da atuação dos traficantes a ele vinculados. Apurou-se, ainda, que a equipe policial levantou robustos elementos que corroboram a prática, em tese, das condutas criminosas de WILLIAM, de forma sofisticada e habitual, com intenso fluxo de vultosas transações financeiras e grandes quantidades de entorpecentes”. Com efeito, trata-se de prisão temporária que visa a resguardar a colheita de provas, de modo rotineiro, a fim de efetuar investigação do crime de organização criminosa de alta periculosidade, supostamente praticado por diversas pessoas, tendo sido demonstrada sua imprescindibilidade. No caso, a segregação cautelar se destina à elucidação dos fatos, sendo que, de acordo com a decisão impugnada, o paciente seria o líder da organização, o que, de fato, pode ser corroborado por outras peças dos autos, juntadas pela autoridade policial. Ademais, consoante o acima colacionado, há elementos novos e contemporâneos a respaldar a segregação cautelar. Desse modo, estão presentes os requisitos delineados pela autoridade coatora para a manutenção da prisão temporária, pois há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes, bem como restou demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, estando a decisão adequadamente fundamentada. Impende salientar que alegadas condições favoráveis do paciente não são suficientes para elidir a necessidade de segregação cautelar, quando presentes seus requisitos, bem como não se mostra suficiente a substituição da prisão temporária por outras medidas cautelares, nos termos acima anotados. Em face do exposto, não vislumbro, nesse momento, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via eleita. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na segregação temporária do paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022 13:16:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator